Tribunal: TJES
Processo: 0000031-57.2008.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-57.2008.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ATAYDE BRAGA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REDUÇÃO DA PENA PELO CRIME TENTADO. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de homicídio tentado qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, CP). O apelante suscita preliminar de prescrição, alega erro na aplicação da pena e questiona a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, pleiteando novo julgamento ou a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) analisar a legalidade da decisão do Tribunal do Júri quanto à qualificadora e à fração de diminuição de pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição penal em concreto é de 12 (doze) anos, conforme os arts. 109, III, e 110 do CP. Não foram ultrapassados os prazos prescricionais em nenhum momento processual, considerando os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, o que afasta a preliminar arguida.

4. O princípio da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/1988) atribui ao Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, cabendo à instância revisora apenas verificar a eventual contrariedade manifesta entre a decisão dos jurados e as provas dos autos, o que não se observa no presente caso.

5. A qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP, recurso que dificultou a defesa da vítima, está devidamente demonstrada pelas provas colhidas, especialmente os depoimentos que narram o ataque enquanto a vítima dormia e o Laudo Pericial que comprova ferimentos nas costas e no tórax, evidenciando a surpresa do ataque.

6. Quanto à aplicação da fração de redução pela tentativa (art. 14, II, CP), o Juízo fundamenta adequadamente a fração de 1/3 (um terço), com base no
iter criminis
percorrido e na gravidade das lesões, que expuseram a vítima a risco de morte. A aplicação da fração mínima está em conformidade com a teoria objetiva adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________

Tese de julgamento
: 1.
O prazo prescricional deve observar os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, com reinício da contagem a partir de cada evento interruptivo; 2.
A soberania dos vereditos impede a anulação da decisão do Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos; 3.
A qualificadora do recurso que dificulta a defesa da vítima resta configurada pela presença de elemento surpresa; 4.
A fração de redução pela tentativa deve ser fixada com base no
iter criminis
percorrido e no grau de proximidade do resultado, podendo ser aplicada no patamar mínimo quando as circunstâncias justificarem.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 109, III, 110, 117, I e II, 121, §2º, IV; CPP, arts. 359, 366 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula nº 713; STJ, REsp nº 1.713.312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 03.04.2018; TJCE, ACr nº 0010458-86.2020.8.06.0049, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, DJCE 23.09.2024; TJRJ, APL nº 0023458-97.2018.8.19.0038, Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira, DORJ 22.07.2024; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, J. 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, no mérito, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000031-57.2008.8.08.0061

APELANTE:
ATHAYDE BRAGA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Na hipótese vertente, constata-se que o réu foi condenado a uma pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, estabelecendo-se, assim, o prazo de prescrição punitiva em concreto em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, c/c o art. 110, ambos do Código Penal.

Os marcos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 117 do Código Penal, sendo que, quando ocorre a interrupção da prescrição, o prazo reinicia a contagem a partir da data do evento interruptivo.

Nota-se que os fatos do presente caso ocorreram no dia 24 de novembro de 2006, sendo que a denúncia foi recebida em 06 de março de 2008 (art. 117, I, do CP), transcorrendo-se o período de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias
.

A citação pessoal do réu não logrou êxito, razão pela procedeu-se a citação editalícia e o curso do processo e o decurso do prazo prescricional foram suspensos em 26 de junho de 2008 (Decisão de fl. 88-v do ID 3055828), nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Ato contínuo, o denunciado foi intimado pessoalmente apenas em 10 de julho de 2015, o que resultou na suspensão do processo e, consequentemente, do prazo prescricional, pelo período de
07 (sete) anos e 14 (quatorze) dias
.

A sentença de pronúncia, marco interruptivo previsto no art. 117, II, do Código Penal, foi proferida em 30 de julho de 2021 (fls. 241/246 do ID 3055828).

Assim, considerando o período entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia, descontado o intervalo em que o processo esteve suspenso, transcorreram-se
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias
.

O acórdão que confirmou decisão que submeteu o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri (art. 117, III, do CP) foi publicado em 14 de dezembro de 2022 (ID 3940074),
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias
após a sentença de pronúncia.

Por fim, sobreveio a sentença condenatória, (art. 117, VI, do CP), publicada em 27 de junho de 2024,
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias
após o acórdão confirmatório da pronúncia (art. 117, III, do CP).

Diante disso, em nenhum momento processual foi alcançado o prazo prescricional de 12 (doze) anos, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO

(MÉRITO)

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ATHAYDE BRAGA DE ALMEIDA
em face da r. sentença de ID 9806860, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do art. 121, §2º, II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 9806863), o apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Ademais, suscita erro no tocante à aplicação da pena, tendo em vista que foi denunciado no inciso IV, parágrafo segundo do art. 121, do Código Penal, mas foi condenado pelo inciso II do dispositivo.

No mérito, pleiteia pela realização de novo julgamento, em razão da contrariedade da aplicação da qualificadora do art. 121, §2º, II, do Código Penal em comparação com as provas dos autos, nos termos do art. 359, III, “d”, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da atenuante prevista no art. 14, II, do Código de Processo Penal em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões acostadas ao ID 9806883, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11381193), no mesmo sentido.

Trata-se de denúncia (fls. 02/05 do ID 3055828) apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
A
NTONIO MARTINS
, pelo incurso no crime do art. 121, §2º, IV c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, relatando que:

[...] na madrugada do dia 24 de novembro de 2006, por volta de 02:00 horas, na Localidade de Ayd, neste município, o denunciado de posse de uma faca de aço inox (apreendida as fls.05) e com evidente animus necandi, se dirigiu para casa de sua ex-amásia Indis Maria Ferreira Piassarolo, quando adentrou furtivamente pela janela do quarto e em ato contínuo aproveitando que a vítima estava dormindo no colchão na sala Ihe desferiu várias facadas nas costas, tórax e demais membros superiores, o que ocasionou lesões de natureza grave, resultando perigo de vida, conforme descreve e testifica os
laudos de fls.29.

Noticiam os autos, que o denunciado não conseguiu matá-la porque a vítima no momento das agressões conseguiu pegar um “socador de alho”, golpeando-Ihe na mão, fazendo com que a faca que mesmo segurava caísse no chão, e em ato contínuo saiu correndo para casa de sua genitora, onde pediu ajuda, sendo imediatamente socorrida e levada para o hospital da Santa Casa Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim/ES, onde permaneceu internada por 05 (cinco) dias na UTI.

Revelam ainda os autos, que a vítima conviveu maritalmente com o denunciado cerca de 10 (dez) anos, sendo que no início da constância da união era uma relação tranquila, contudo, nos últimos anos o mesmo começou a fazer o uso frequente de bebidas alcoólicas, tornando-se uma pessoa agressiva com a mesma e com o filho do casal de apenas 07 anos de idade, ocasião em que este era constantemente agredido pelo seu genitor, ora denunciado, com um chicote de couro, fatos estes que foram, inclusive, denunciados ao Conselho Tutelar deste município, conforme se verifica por meio dos ofícios de fls. 10/19.

Consta, ainda, que o denunciado encontra-se foragido, contudo, continua aterrorizando a vítima e seu filho, enviando recados de que ira retornar para terminar o serviço.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria dos votos, por reconhecer a materialidade e autoria delitiva. Dessa forma, sobreveio sentença condenatória pela prática do crime do art. 121, §2º, II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, com regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso.

Em relação à alegação de erro material na aplicação da pena, o Juízo de primeiro grau reconheceu, de ofício, o equívoco na sentença condenatória, conforme decisão registrada no ID 9806869, corrigindo o dispositivo para constar o inciso IV, parágrafo segundo, do art. 121 do CPP, em substituição ao inciso II.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos pelo apelante em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do réu, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988), somente se anula a decisão do Conselho de Sentença quando for manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário, totalmente diferente do conjunto probatório, em conformidade com o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso em tela, extrai-se da ata de audiência acostada às fls. 15/17 do ID 9806859 que a defesa pleiteou pela absolvição do acusado por clemência e, alternativamente, pela desclassificação para o crime de lesão corporal grave. Por sua vez, o Ministério Público sustentou a condenação do réu com base no art. 121, §2º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma tentada, tese esta acolhida pelo corpo de jurados.

Em sede recursal, o apelante alega que não restou comprovada que a sua conduta foi praticada mediante traição, emboscada, dissimulação ou com emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida.

Conforme orientação jurisprudencial, a caracterização da qualificadora relacionada ao emprego de recurso que dificulte a defesa da vítima exige a verificação da presença de elemento surpresa (
STJ, REsp nº 1.713.312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03.04.2018
).

No caso em tela, a denúncia narra que, a vítima foi surpreendida, enquanto dormia, pelos golpes do denunciado em suas costas, tórax e demais membros superiores, ratificado pela ofendida em juízo (fl. 105 do ID 3055828).

A testemunha Lucinei Silva Pereira afirmou que os eventos ocorreram na madrugada do dia 24/11/06 (fl. 15 confirmado em juízo à fl. 107 ambos no ID 3055828).

De igual forma, a depoente Nilda Ana Ferreira afirmou que era por volta de 02h00 (duas horas) quando atendeu a vítima ensanguentada na porta de sua casa, pedindo socorro (fl. 14 confirmado em juízo à fl. 106 ambos no ID 3055828).

O Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 35/37 (ID 3055828) certificou a existência de “
cicatrizes lineares com vestígios de suturas na porção superior esquerda da região dorsal, em número de duas, sendo uma de 08 cm e outra de 06 cm (...)
”, o que ratifica a versão da vítima de que foi atingida nas costas.

Em casos semelhantes, o ordenamento jurídico reconheceu a incidência da qualificadora prevista no inciso IV, parágrafo segundo do art. 121 do Código Penal, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO). RECURSO DEFENSIVO. (...)
Ao contrário, a versão albergada encontra suporte na prova dos autos, não cabendo a esta corte sequer analisar se esta é a versão mais verossímil ou a mais acertada, em virtude do princípio da soberania dos vereditos, cabendo, apenas, perscrutar se existe algum elemento de prova capaz de amparar a tese abraçada pelo Conselho de Sentença. 1.6 do mesmo modo, as qualificadoras de motivo torpe (art. 121, §1º, inciso I, CP); ao uso de meio insidioso ou cruel (art. 121, §1º, inciso III, CP); e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, §1º, inciso IV, CP), uma vez existirem elementos indicativos de que o crime teria sido cometido por suposta vingança pela violência sofrida a um irmão de um dos acusados, tendo a vítima sido lesionada por diversos golpes de foice e enquanto dormia, impossibilitando sua defesa
. (...)

(
TJCE, ACr nº 0010458-86.2020.8.06.0049, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, Segunda Câmara Criminal, DJCE 23.09.2024
)

___________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. (...)
No que tange à qualificadora que restou acolhida pelo Conselho de Sentença, de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, restou claro pelo caderno probatório que a vítima foi alvejada por uma roda pelo apelante enquanto dormia, o que lhe dificultou a defesa. Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão por que não cabe a esta instância recursal imiscuir-se no deciso soberano dos jurados (alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da CRFB/88)
. (...)

(
TJRJ, APL nº 0023458-97.2018.8.19.0038, Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira, Sétima Câmara Criminal, DORJ 22.07.2024
)

Assim, tendo o corpo de jurados acolhido a versão trazida pelo Ministério Público (homicídio qualificado na modalidade tentada), que encontra amparo nos elementos probatórios colhidos em sede judicial e policial, não merece prosperar a alegação recursal de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)

Ademais, o apelante requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, no patamar máximo, correspondente à fração de
2/3 (dois terços)
.

Na 3º fase da dosimetria, restou fixada a redução da pena na fração de
1/3 (um terço)
, em razão de o crime ter sido praticado na modalidade tentada, fundamentando-se nos seguintes termos:
“In casu, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, vez que seis facadas em região vital do corpo se espera que seja fatal. O laudo de fls. 35, quesito 5º, demonstra que houve risco de vida.”

A legislação penal brasileira adota a
teoria objetiva
quanto à punibilidade da tentativa. O critério para aplicação da causa de diminuição da pena no crime tentado é
inversamente proporcional à aproximação do resultado
, ou seja,
quanto maior o
iter criminis
percorrido
, menor será a fração de redução aplicável.

Na hipótese em tela, o
Laudo Pericial
(fl. 35 do ID 3055828) constatou que o apelante desferiu
06 (seis) facadas
na vítima em regiões vitais, sendo
duas na região dorsal
— com dimensões de
08 (oito)
e
06 (seis) centímetros
— e
quatro no tórax
, uma delas medindo
12 (doze) centímetros
no seio direito, conduta que gerou
risco de vida
à vítima.

Ademais, a vítima afirmou em sede policial que o réu só não conseguiu matá-la porque utilizou um
“socador de alho”
para golpeá-lo na mão, fazendo com que ele a soltasse, o que lhe permitiu fugir e buscar socorro.

Diante desses fatos, torna-se evidente que a
não consumação
do crime ocorreu por
circunstâncias alheias à vontade do réu
. Ademais, o agente percorreu
iter criminis
suficiente
para expor a vítima ao risco de morte, motivo pelo qual a fração de
1/3 (um terço)
aplicada pelo Juízo deve ser mantida, respeitando-se o mínimo legal previsto.

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência:

APELAÇÃO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. Motivo torpe. Meio cruel. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Feminicídio. Dosimetria da pena. Fração adotada em razão do conatus. Pretensão de aumento para 2/3 e consequente mudança do regime. Impossibilidade. Considerado o iter criminis. Recorrer em liberdade. Parcialmente conhecido e não provido.
A fração, adotada em 1/3, em razão da forma tentada em que se deu o crime deve ser mantida, considerando que a vítima foi agarrada pelos cabelos, levada ao chão e atingida com golpe, de aproximadamente 15 cm, com uma faca peixeira, na região cervical posterior, e com vários outros, na parte superior das costas
. O ato foi praticado em plena via pública, em local movimentado, havendo provas de que o agente somente não prosseguiu com as agressões, porque foi impedido por terceiros.
Assim, a despeito de o perito haver consignado que não houve perigo de morte, o iter criminis, marcado por vários atos de agressão na parte superior do corpo da vítima, reclama a adoção da fração de redução mínima
. Recurso desprovido.

(
TJCE, Acr nº 0005719-31.2018.8.06.0117, Rel. Des. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, Primeira Câmara Criminal, DJCE 11.12.2024
)

____________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL CP, ART. 121, § 2º, II, C/C O 14, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. (...) 7.
Se a vítima do delito de tentativa de homicídio foi ferida pelo acusado e em razão disso sofreu o risco de morrer, é adequada a redução da pena no menor patamar legalmente previsto para tanto, de 1/3
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...)

(
TJSC, ACR nº 5007679-68.2024.8.24.0005, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, J. 10.12.2024
)

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)